Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712929-94.2024.8.07.0007 RECORRENTE: HENRIQUE SERAPIAO DA SILVA CUNHA SANTOS RECORRIDO: MARIZA CARDOSO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APARELHO CELULAR. COMPRA E VENDA. FRAUDE. TERCEIRO ADQUIRENTE. ORIGEM ILÍCITA. VALOR BEM ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar quem detém a propriedade legítima sobre o bem móvel objeto da lide, considerando a existência de vício de origem no negócio jurídico que resultou na aquisição do aparelho pelo autor. III. Razões de decidir. 3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instância, é natural que o julgamento desfavorável enseja a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito capazes de evidenciar o propósito de reforma da decisão recorrida. 4. A presente ação é resultado de investigação policial realizada pela Autoridade Policial, que teve início a partir do registro de ocorrência policial, realizado pela vítima, ora ré, a qual narrou ter sido vítima de fraude na negociação de um aparelho celular. Acreditando se tratar de uma transação autêntica, a vítima entregou o aparelho ao falsário, percebendo, instantes depois, que o comprovante de transferência de valores para sua conta bancária era falso. 5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que a vítima registrou o boletim de ocorrência na data do fato criminoso, adotando a cautela necessária para assegurar a divulgação do crime. 6. A ausência de bloqueio do aparelho celular não retira, per si, a condição da vítima de legítima proprietária. 7. Com relação ao requerente, é manifesto que se movimentou no negócio jurídico pela perspectiva de obter vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo daquele praticado no mercado. No caso, o que se aplica ao adquirente de produto de origem ilícita, é buscar a reparação pelo pagamento efetuado em favor do vendedor. Não comporta provimento o recurso. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “O conjunto probatório conduz à conclusão de que não é dado, ao adquirente de produto de origem ilícita, assumir a condição de proprietário legítimo do bem, quando evidenciado que se movimentou no negócio jurídico pela perspectiva de obter vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo daquele praticado no mercado.” O recorrente alega violação aos artigos 113, 422, 1.267 e 1.268, caput, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do celular Iphone 14 Pro Max como sendo de sua propriedade. Afirma, em síntese, que adquiriu o bem móvel de boa-fé, e que a conduta da anterior proprietária contribuiu, por imprudência, para a ocorrência da fraude. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 113, 422, 1.267 e 1.268, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “4. A venda a non domino é considerada nula, não produzindo efeitos jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. A nulidade do negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o art. 169 do Código Civil. 5. A teoria da aparência não se aplica em casos de venda a non domino, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes” (AREsp n. 2.495.895/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002